Tribunal: STF
Processo: RHC 90982
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRONÚNCIA. PRISÃO CAUTELAR. INDÍCIOS
   SUFICIENTES DE AUTORIA. TESTEMUNHA AMEAÇADA. CONVENIÊNCIA DA
   INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO MANTIDA EM RAZÃO DA PRONÚNCIA.
   POSSIBILIDADE.
1.      Dois são os atos impugnados no recurso
   ordinário em habeas corpus: a) a sentença de pronúncia
   supostamente baseada em reconhecimento fotográfico do paciente;
   b) a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como sua
   manutenção com a pronúncia.
2.       Inocorrência de vício na
   sentença de pronúncia, tendo o magistrado valorado elementos de
   prova colhidos durante a instrução criminal para, ao final,
   concluir pela existência de indícios de que o réu seja o autor do
   crime (CPP, art. 408, caput).
3.      Caberá ao tribunal do júri,
   competente constitucionalmente, apreciar e valorar as provas
   produzidas para firmar convencimento a respeito da
   responsabilidade penal (ou da inocência) do paciente quanto aos
   fatos a ele imputados.
4.      No âmbito estreito de cognição
   sumária do habeas corpus, somente a verificação de plano da
   ausência de elementos de prova acerca dos indícios de autoria
   permitiria a concessão da ordem, o que não é o caso.
5.
        Pressuposto da prisão preventiva consistente na conveniência da
   instrução criminal (CPP, art. 312) se revelou presente, eis que o
   juiz de direito apontou, objetivamente, elementos que indicam que
   realmente havia risco à testemunha.
6.      Prisão cautelar
   mantida em razão de sentença de pronúncia decorre da subsistência
   dos motivos que autorizaram o decreto de prisão preventiva (CPP,
   art. 312).
7.      Fase do judicium causae, no âmbito do
   procedimento referente aos crimes de competência do tribunal do
   júri, será primordialmente desenvolvida em sessão plenária.
8.
        Recurso improvido.